Tribunal: TJSP
Processo: 1000730-48.2019.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL

EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2021.0000055574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000730-48.2019.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que
é embargante MIRIAM MELO DE SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.1000730-48.2019.8.26.0577/50000
Embargos de Declaração Cível no 1000730-48.2019.8.26.0577/50000 -Voto no 36776
2
Embargante: Miriam Melo de Sousa (JG)
Embargada: Banco Itaucard S/A
Comarca: São José dos Campos - 5a Vara Cível
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE
ERRO MATERIAL
EMBARGOS REJEITADOS
VOTO No 36776
Trata-se de embargos de declaração opostos contra
acórdão de minha relatoria, que negou provimento à apelação interposta
pela devedora fiduciante para manter a sentença que julgou procedente
ação principal de busca e apreensão, jugou parcialmente procedente a
reconvenção com o escopo de excluir o valor de R$ 792,00, cobrado a
título de seguro.
A embargante aduz que o aresto incorreu em erro
material uma vez que não observou que os honorários de seu patrono
foram majorados em patamar ínfimo, qual seja R$ 700,00 (setecentos
reais) e ao patrono do Banco Embargado, foram majorados para 12%
(doze por cento) do valor da causa.
É o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade
expungir eventuais defeitos que possam comprometer a exata
compreensão da sentença ou acórdão. Seus limites são aqueles traçados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.1000730-48.2019.8.26.0577/50000
Embargos de Declaração Cível no 1000730-48.2019.8.26.0577/50000 -Voto no 36776
3
pelo art. 1.022, incisos I, II e III do CPC (obscuridade, contradição,
omissão ou erro material), inexistindo, portanto, a possibilidade de o
julgador modificar a sua convicção sobre os fatos e sua interpretação
jurídica, tal como pretende a embargante.
O acórdão foi bastante claro ao apenas majorar os
honorários, por força do que impõe o §11 do artigo 85 do CPC, sendo
incontroverso que os parâmetros das verbas honorárias foram dados pela
sentença de primeiro grau, ou seja, o acórdão apenas majorou o que foi
fixado pela sentença. A insurgência trazida pelo patrono da embargante
deveria ter sido suscitada em grau de apelação e não em sede de
embargos declaratórios.
Na realidade, a embargante busca claramente
discutir questão não trazida em grau de apelação, manifestando apenas
seu inconformismo com o desfecho dado no acórdão, pretendendo, em
última instância, a reforma do julgado, solução absolutamente inviável
em sede de embargos de declaração.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os presentes
embargos de declaração.
ANDRADE NETO
Relator